Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EXPRESSAMENTE AUTORIZADOS PELO CORRENTISTA. LIMITAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
1. A legislação que limita os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário, aplica-se apenas aos contratos de mútuo bancário consignados em folha de pagamento.
2. Os descontos realizados em conta corrente, desde que autorizados contratualmente, não se encontram subordinados ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso de apelação conhecido e provido.